Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004513-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: HUGO TEIXEIRA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PREÇO PARCIALMENTE QUITADO PELO PROMITENTE-COMPRADOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA-INCORPORADORA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL). RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deixando a ré, empresa atuante no ramo da construção civil e promitente-vendedora de imóvel em construção, de adimplir a obrigação contratual relativa ao prazo de conclusão da obra, mesmo após superado o prazo de tolerância, não tem cabimento a invocação em seu favor da cláusula de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto já caracterizado seu inadimplemento por atraso na entrega do imóvel ao tempo em que o consumidor deixou de quitar as parcelas devidas como contraprestação pecuniária pela prometida venda de apartamento em empreendimento residencial. 2. Rescisão contratual que teve como causa direta e determinante a inobservância pela empresa promitente-vendedora do prazo contratualmente estabelecido para entrega da obra. Inadimplemento que enseja a devolução de todas as importâncias pagas pelo promitente-comprador em cumprimento a obrigações pecuniárias ajustadas, inclusive arras confirmatórias (art. 418 do Código Civil). A devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial firmado com a empresa construtora, afinal, a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do ajuste com retorno das partes ao estado em que antes se encontravam. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Inadimplemento contratual que gera para a empresa que nele incorreu o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos patrimoniais que tenha ele suportado (art. 6o, VI, do CDC). 4. Os entraves havidos pela contiguidade do empreendimento em construção com a rede elétrica que passa pelo local são de inteira responsabilidade da empresa construtora a quem competia avaliar o negócio antes de implementá-lo. Falha de gestão que impediu a conclusão da obra no prazo contratualmente previsto, incluído o período de tolerância, e que constitui fortuito interno por deficiência de planejamento e execução do projeto de construção colocado a venda no mercado de consumo. Responsabilidade de terceiro não configurada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, e 12, § 3o, inciso III, do CDC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, notadamente ao não apreciar a tese de culpa exclusiva de terceiro no tocante ao atraso da obra. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID. 28891094 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, e 12, § 3o, inciso III, do CDC, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1856676/PR (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consignado, portanto, no acórdão embargado não ter ocorrido a demora na entrega do empreendimento pela alegada culpa exclusiva de terceiro, no caso, da CELG, visto que plenamente possível à embargante, por sua expertise como empreendedora, alcançar compreensão quanto à necessidade de verificação dos critérios e procedimentos para edificação em área próxima a linha de transmissão de energia elétrica, ainda que tais exigências sejam relativas a interesses de outra unidade da federação” (ID. 27204945). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID. 28891094 - Pág. 1). À Secretaria para certificar o transcurso de prazo para o oferecimento de contrarrazões ao recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016